Tribunal: TJDFT
Processo: 0727419-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727419-21.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: RONILDO CEZAR NASCIMENTO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DO PERITO. IMPUGNAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. ÍNDICE A SER APLICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Apesar do REsp no 984.095/DF ser silente na indicação do índice a ser aplicado para se alcançar a plena correção monetária, é vasta a jurisprudência na corte STJ no sentido de que incidirá o IPC até fevereiro de 1991 e o INPC a partir de março de 1991, por serem os mais adequados. 2. Com a extinção do IPC, aplicado no período que vai de janeiro de 1989 a fevereiro de 1991, o Superior Tribunal de Justiça substituiu-o pelo INPC. 3. Ressalta-se que a matéria tratada nos autos se cinge na recomposição plena das perdas inflacionárias do benefício previdenciário e não das contribuições. 4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada. A recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, asseverando que a determinação de nova perícia, somente em fase de embargos de declaração, para fazer incidir o INPC afronta os limites da coisa julgada; c) artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil, afirmando que o acórdão combatido gerou prejuízos à entidade e enriquecimento ilícito do recorrido. Destaca a necessidade de observância aos princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa; Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1522441/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 502, 503, 507, todos do CPC, 884 e seguintes, do CCB, pois a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que: “Da leitura das peças firmadas pelo Perito Judicial, a conclusão é a de que o mesmo não se ateve ao objeto da liquidação judicial desde o início de sua participação (...)Ademais, importante destacar que como se trata de erro no pagamento de benefício previdenciário devido pela PREVI, o exequente/agravante não necessita complementar ou verter novas contribuições. (...)o Perito judicial não considerou a determinação do julgamento do AgRg no REsp 984.095/DF, que definiu a correção monetária plena dos benefícios de aposentadoria por índices que reflitam a desvalorização da moeda (...)O comando estabelecido pelo STJ no julgamento do AgRg no REsp 984.095/DF diz respeito à correção monetária plena do benefício, o que importa aplicação do INPC entre a DIB – 01/12/1995 e o período de 1996 com o fim de verificar eventual perda.” (ID 19369717). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029